Tribunal: TJMT
Processo: 1055299-22.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055299-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA CAPRINI - CPF: 119.799.067-42 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055299-22.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MAIARA CRISTINA CAPRIN.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Data do Julgamento:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. FRAUDE COMPROVADA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, relativos à cobrança de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, nos valores de R$ 1.009,43 e R$ 1.569,60. A recorrente alega não ter havido irregularidade no consumo de energia, enquanto a recorrida defende a legitimidade da cobrança, embasada em laudo pericial que constatou fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas de recuperação de consumo é legítima, à luz da constatação de irregularidade no medidor de energia da recorrente; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à indenização por danos morais decorrente da cobrança das faturas contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia realizada no medidor de energia elétrica constatou fraude no equipamento, conforme laudo técnico emitido pelo IPEM-MT, que indicou que o medidor estava violado e registrava consumo incompatível com a classe de exatidão. Esse fato justifica a cobrança das faturas de recuperação de consumo, que refletem o consumo real de energia não registrado corretamente durante o período da fraude.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de fraude comprovada no medidor de energia elétrica, é legítima a cobrança da recuperação de consumo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto pela Resolução da ANEEL.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos para sua configuração, visto que a negativação do débito ocorreu em razão de uma cobrança legítima, conforme verificado nos autos. Ademais, não houve suspensão do fornecimento de energia, situação que poderia ensejar tal reparação, sendo o exercício regular de direito por parte da concessionária de energia.

Os argumentos apresentados pela recorrente não encontram respaldo probatório suficiente para alterar o entendimento firmado na sentença de origem, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica quando comprovada fraude no medidor, desde que observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

A inscrição de débito legítimo em razão de fraude comprovada no medidor de energia elétrica não gera direito à indenização por danos morais, salvo suspensão indevida do fornecimento de energia ou abuso de direito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL, art. 129, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.2021, DJE 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reclamação cível em que a recorrente questiona a legitimidade das faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 1.009,43 (um mil, nove reais e quarenta e três centavos) e de R$ 1.569,60 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

A recorrida juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, no qual consta que a recorrente se recusou a assinar, o registro fotográfico da inspeção realizada, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, carta de envio ao cliente e, por fim, o laudo pericial dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

A conclusão da perícia realizada no medidor pelos servidores do IPEM-MT, foi a seguinte:

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.
O medidor está com a base violada
.

Outro ponto que corrobora com a existência de irregularidade é o aumento do registro de consumo após o desfazimento da anormalidade, visto que no período de 12/2023 a 04/2024, o maior valor pago pelo recorrido foi de R$ 327,46 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), e a partir de 05/2024 a recorrente começou a pagar faturas de consumo acima dos R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Registra-se que no caso em discussão, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, situação que ensejaria a ocorrência do dano moral, pois a inscrição de débito considerado como legitimo é considerado exercício regular de direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025